Tribunal: TJES
Processo: 5003159-90.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003159-90.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOSE CARLOS HILARIO

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA E MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul/ES, que manteve a prisão preventiva nos autos do processo nº 5001614-20.2024.8.08.0032. A acusação imputa ao paciente a prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), por ter desferido golpe de faca na vítima após discussão motivada por cobrança de dívida oriunda de aposta política. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea, primariedade, vínculo empregatício e quadro de saúde (trombose nas pernas) como fundamentos para a revogação da prisão.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada à luz da gravidade concreta do delito e do risco à ordem pública; e (ii) estabelecer se as condições pessoais e o estado de saúde do paciente justificam a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada com base no art. 312 do CPP, tendo em vista a gravidade concreta do delito, o modus operandi violento, o risco à ordem pública e a tentativa de evasão do distrito da culpa.

4. A decisão de primeiro grau demonstra periculosidade do agente ao enfatizar que o homicídio foi cometido por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, o que reforça a necessidade da segregação cautelar.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJES considera que condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos de periculosidade.

6. Em relação ao estado de saúde do paciente, não há nos autos comprovação de que o tratamento médico necessário não possa ser ministrado no ambiente prisional, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal.

7. A alegação de legítima defesa demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, sendo inviável a análise aprofundada dos elementos subjetivos da ação penal por meio deste remédio constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:

1. A prisão preventiva é cabível quando demonstrada a gravidade concreta do delito, a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, independentemente da primariedade e bons antecedentes do réu.

2. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade de segregação cautelar diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

3. A alegação de enfermidade somente autoriza a substituição da prisão por domiciliar quando comprovada a impossibilidade de tratamento no sistema prisional.

4. A discussão sobre legítima defesa não pode ser examinada em habeas corpus, dada a necessidade de análise aprofundada de provas.

Dispositivos relevantes citados: arts. 312 e 319; CP, art. 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada: TJES, HC nº 5001407-20.2024.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 15.03.2024; TJES, HC nº 5013759-44.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 14.03.2024; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 03.07.2024; TJES, HC nº 5006060-02.2023.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 10.08.2023; TJES, HC nº 0004480-97.2021.8.08.0030, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 27.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5003159-90.2025.8.08.0000

PACIENTE
: JOS
É
CARLOS HIL
Á
RIO

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DE DIREITO
DA
1
ª VARA CRIMINAL
DE
MIMOSO DO SUL
/ES

R
ELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSÉ CARLOS HIL
Á
RIO
contra suposto ato coator proferido pelo Juízo da
2ª VARA DE MIMOSO DO SUL/ES
, que, nos autos do processo nº 5001614-20.2024.8.08.0032, manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante que
(i
)
não há gravidade concreta no caso;
(ii)
não há fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva; e
(iii)
o paciente é primário, tem emprego lícito e está acometido de trombose em ambas pernas, não havendo que se falar em possível periculosidade. Assim, pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi indeferido mediante a decisão acostada no ID 12560938.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, porquanto os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com dados absolutamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 13274307, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Narra a acusatória, capitulada nos delitos previstos nos art. 121, § 2º, I e IV do Código Penal (ID 54537965 dos autos de conhecimento), que:

[...] Consta dos autos do inquérito policial que no dia 16 de outubro de 2024, por volta de 23h30min, na Rod. Br 101, no restaurante Churrascaria Barranco, situado na zona rural desta comarca, o denunciado, de forma livre e consciente, com intenção de matar, desferiu um golpe de faca contra a Leomar Cardoso Fernandes, que em decorrência do golpe, veio a óbito.

Segundo as informações colhidas na investigação, o denunciado e a vítima estavam tomando cerveja e conversando amistosamente na companhia da testemunha Lucio Mauro no bar do restaurante Hotel Barranco. Assim, durante o diálogo, os ânimos se exaltaram em razão do denunciado cobrar uma dívida oriunda de uma aposta política realizada com a vítima.

Durante a discussão, os envolvidos discordaram do valor devido em razão da aposta política, tendo a vítima informado ao denunciado que não lhe devida nada e o desafiou a cobrar valor diverso do acordado entre eles na aposta. Em razão disso, o denunciado se exaltou e disse para Leomar "vamos decidir isso agora, você falou que eu não sou homem, você vai ver que eu sou homem".

Ato seguinte, José Carlos foi até seu veículo que estava próximo do local da discussão, pegou uma faca e desferiu um golpe na região do flanco esquerdo. Frisase que após os fatos, o denunciado fugiu do local em seu veículo, deixando a vítima ferida e ensanguentada ao chão, tendo ela vindo a óbito logo após ser socorrida no Hospital.

A materialidade se extrai do laudo de exame cadavérico. A autoria delitiva encontra respaldo nos depoimentos prestados e relatório de investigação, bem como na admissão dos fatos pelo denunciado em sede inquisitiva.

O laudo de exame cadavérico realizado n° C00532/24 concluiu que a causa da morte foi “hemorragia abdominal, ruptura renal esquerda em razão de perfuração por arma branca", de modo que não há dúvida entre o nexo de causalidade entre o golpe desferido pelo acusado e a causa da morte da vítima.

O motivo do crime foi vil, uma vez que o denunciado esfaqueou a vítima por motivos de discussão em razão de aposta política. O modo de execução empregado pelo agente tornou impossível a defesa da vítima, pois ela foi atingida de surpresa, sem que houvesse tempo de esboçar uma reação defensiva.

II – DA CAPITULAÇÃO Assim, o denunciado JOSE CARLOS HILÁRIO incidiu nas iras do artigo 121, § 2º, I e IV do Código Penal. [...]

A denúncia foi recebida em 13.11.2024 com decretação da prisão preventiva, nestes termos (ID 54618691 dos autos de origem):

[...] Em relação à necessidade da custódia cautelar, a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi – golpes de faca desferidos contra a vítima – demonstra um nível de periculosidade que justifica a necessidade de segregação cautelar do acusado para garantia da ordem pública. O emprego de arma branca em ataque fatal, demonstra um desprezo pela vida humana que se reflete diretamente na necessidade de proteger a ordem pública. A manutenção da custódia cautelar visa a assegurar que o acusado, cuja conduta violenta extrapola os limites de um conflito ordinário, não represente risco à coletividade. Soma-se a isso que a prisão preventiva visa a assegurar que a coletividade e as instituições permaneçam protegidas diante de um ato de tamanha violência.

Ressalto que as condições pessoais favoráveis do acusado, como primariedade e bons antecedentes, não afastam a necessidade da prisão preventiva. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao consolidar o entendimento de que tais fatores, isoladamente, não têm o condão de revogar a prisão preventiva quando outros requisitos estão presentes.

Fortalecer o respeito à ordem normativa e estabelecer a concepção de que o Estado não é inerte e responderá às transgressões é essencial, ainda que inexista condenação definitiva, para assegurar, durante o curso do processo criminal, a tranquilidade social até o julgamento final da ação penal, um dos escopos da custódia cautelar. [...]

O juízo de primeiro grau, em 28.11.2024, analisou o pedido de reconsideração formulado e manteve a prisão preventiva através da decisão do ID 54875374 do processo referência, veja-se:

[...] A presente ação penal visa apurar o suposto cometimento do crime tipificado no artigo 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal. Sustenta o Ministério Público que o réu José Carlos Hilário cometeu o crime de homicídio qualificado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima.

Narra a denúncia que o réu desferiu um golpe de faca na vítima Leomar Cardoso Fernandes em decorrência de uma cobrança de uma dívida de aposta política.

Analisando os presentes aut
os observa-se inalterada a situação fática contida neste feito que venha favorecer o acusado, mantendo-se o decreto de prisão do réu.

A decisão que decretou a prisã
o preventiva do acusado expôs claramente as razões da medida extrema adotada, eis que a custódia cautelar do acusado se mostra necessária para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e periculosidade do réu, evidenciada pelo modus operandi – golpes de faca desferidos contra a vítima.

Conforme esclarecido na decisão que decretou a prisão preventiva do réu, as condições pessoais favoráveis do acusado, como primariedade e bons antecedentes, não afastam a necessidade da prisão preventiva.

A jurisprudência consolidada do c. STJ considera que condições pessoa
is favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes para afastar a necessidade de prisão preventiva quando há elementos concretos que indicam periculosidade do agente.

Nesse sentido também caminha a jurisprudência do e. TJES:

HABEAS CORPUS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Estando presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar do paciente, quais sejam, aqueles previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, não há que se falar em constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem. 2. A decisão de manutenção da prisão preventiva restou suficiente e adequadamente fundamentada. Embasa-se no art. 312 do CPP, de modo a demonstrar a necessidade da cautela, considerando, sobretudo a periculosidade do agente, seu modus operandi e o impacto social do delito. Ademais, a decisão atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX e observa a Lei nº 12.403/11. 3. As condições pessoais favoráveis não se constituem em óbice para a decretação da prisão cautelar. 4. O princípio da presunção de inocência não proíbe a prisão cautelar, mas sim a antecipação dos efeitos de eventual sentença penal condenatória, como por exemplo, a execução da pena de forma provisória, inscrição do nome do réu no rol dos culpados, suspensão dos direitos políticos e pagamento de custas judiciais; o que não se afigura no presente caso. 5. Uma vez presentes os requisitos da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não há cabimento a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 6. ORDEM DENEGADA. (TJES; HC 0002622-92.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 10/04/2019; DJES 16/04/2019)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que se falar em extrapolação do prazo na segregação cautelar do paciente, sobretudo se analisado tal pleito sob a luz do princípio constitucional da proporcionalidade. 2. A decretação da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico depende de prévia comprovação do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 318 do CPP. 3. Apenas condições pessoais favoráveis não são causa de revogação da prisão preventiva. 4. Ordem denegada. (TJES, HC 5003619-82.2022.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Reç. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 28/07/2022).

Ante o exposto, indefiro o pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. [...]

Dessa forma, conforme já decidido nos autos do
habeas corpus
nº 5018248-90.2024.8.08.0000 anteriormente impetrado em favor do paciente, não ocorreu irregularidade na decretação da medida cautelar, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, porquanto presentes tanto o

fumus comissi delicti
quanto o
periculum libertatis
, uma vez que, além da gravidade concreta do ilícito,
o paciente
encontra
va
-se foragido e busca
va
evadir-se da Justiça Criminal.

O nosso Egrégio Tribunal tem optado pela denegação da ordem em casos semelhantes, vejamos:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIDA DA ORDEM PÚBLICA. REGISTROS CRIMINAIS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. REJEITADA. HABEAS CORPUS NEGADO. 1.
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo que as peculiaridades do caso concreto indicam a necessidade de acautelamento prisão para garantir a ordem pública em razão do réu ostentar condenação criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal, tendo em vista que o réu se encontrava em local incerto e não sabido.
2. A fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória (AGRG no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2021), sendo o caso dos autos. 3. Ordem conhecida e denegada.

(TJES, HC
Crim nº
5001407-20.2024.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, Publ. 15.03.2024)
– destaquei

HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 244-B, DA LEI Nº 8069/1990. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EVASÃO DO DISTRITO DE CULPA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO PRESENTE CASO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. ORDEM DENEGADA. 1. Ao paciente foi imputada a suposta prática das condutas descritas no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990, em concurso material, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP. 2. A decisão que decretou a preventiva fundamentou adequadamente quanto ao fumus comissi delicti, tendo trazido prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, fundado em depoimento de testemunhas que informaram que o paciente teria participado ativamente do homicídio. Quanto à alegação da defesa de que o réu não teria envolvimento com os fatos, é de se considerar que é por meio da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do paciente na perpetração do crime que lhe é imputado, discussão essa inviável em sede de habeas corpus, vez que o referido remédio constitucional não se presta ao exame aprofundado de provas. 3. Quanto ao periculum libertatis, a decisão impugnada foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica, em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o delito foi praticado, uma vez que o crime foi perpetrado com extrema violência, em que a vítima foi espancada por 08 (oito) pessoas, tendo sido posteriormente arrastada por seus agressores até outro bairro, onde foi encontrada morta.
Não fosse o bastante, ao tempo da decretação da prisão, o paciente se encontrava foragido, de modo que a evasão do distrito da culpa é motivação suficiente a autorizar a prisão preventiva como meio de assegurar a aplicação da Lei Penal.
[...]
6. Ordem denegada.

(TJES, HC
Crim nº
5013759-44.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, Publ. 14.03.2024)
– destaquei

Superado este ponto, a via do
h
abeas
c
orpus
, remédio constitucional de rito célere, é incompatível com a análise aprofundada do mérito a ser realizada nos autos originais. Logo, ainda que o impetrante argumente que o paciente agiu em legítima defesa, a presente via não é apta para um devido exame dos elementos subjetivos e probatórios constantes nos autos (TJES, HCCrim nº 5000224-14.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Primeira Câmara Criminal, DJES 21.03.2024).

Noutra parte, em relação aos argumentos relativos ao estado de saúde do paciente, que estaria acometido de diversas comorbidades, sendo necessário fazer uso de medicação e o uso de meias compressoras, por mais que não se desconsidere possível gravidade do caso, não há comprovação da impossibilidade de lhe ser prestada a assistência médica pelo estabelecimento hospitalar do sistema penitenciário, de forma que não se verifica qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, mesmo de ofício.

É nesse sentido que este Tribunal tem entendido:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA, IDADE AVANÇADA E NÃO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DEBILIDADE EXTREMA OU DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO PRESÍDIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. É possível a concessão da prisão domiciliar, no caso de regime prisional diverso do aberto, excepcionalmente, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado. Precedentes STJ. 2. Caso em que não é possível aferir a carência de condições da Unidade Prisional ou do Sistema Único de Saúde para fornecer o adequado tratamento de saúde de que necessita o paciente. 3. Não obstante o reeducando esteja acometido por doença e faça uso de medicação não padronizada no sistema penitenciário, não restou evidenciada a gravidade do estado de saúde ou extrema debilidade do paciente, não há comprovação da impossibilidade de lhe ser prestada a assistência médica pelo presídio, em caso de necessidade, utilizando outros medicamentos similares, de modo que não se verifica qualquer constrangimento ilegal a ser sanado. 4. Ordem denegada.

(TJES, HC nº 5006060-02.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, DJES 10.08.2023)

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. REGIME SEMIABERTO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA NÃO COMPROVADA. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUANDO NA UNIDADE PRISIONAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A despeito do quadro de saúde delicado apresentado em documentos comprobatórios e do pleito defensivo em favor da prisão domiciliar, não vislumbro a inconteste imprescindibilidade da medida. O Relatório apresentado pela Unidade Prisional informa, detalhadamente, o tratamento médico que a Paciente vem recebendo e conclui que, atualmente, a Apenada encontra-se recebendo o atendimento adequado pela Equipe de Atenção Primária Prisional. 2. A Suplicante atualmente cumpre pena no regime semiaberto, recebendo o tratamento médico adequando na Unidade Prisional onde se encontra custodiada, merecendo registro que o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, a teor do que dispõe o art. 117 da Lei de Execução Penal. Contudo, comprovado que o recluso - não obstante cumpra pena nos regimes fechado ou semiaberto - esteja acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não possa ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, sua colocação em prisão domiciliar (STJ, AGRG no HC 626.433/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data de Publicação: 17/09/2021). Precedentes do TJES. 3. Em razão da demonstrada inexistência de constrangimento ilegal em desfavor da ora Paciente, conclui-se que o pleito do presente Remédio Constitucional não merece prosperar. 4. Ordem de Habeas Corpus denegada.

(TJES, HC
Crim nº
0004480-97.2021.8.08.0030, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, J. 27.10.2021)

Por fim, no que concerne às suas particularidades individuais do paciente, saliente-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”
(STJ; AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; DJE 03.07.2024).

À vista disso, não verificada irregularidade no trâmite da ação penal movida em face do paciente que justifique a concessão da presente ordem de
habeas corpus
, e presentes os requisitos para manutenção da prisão cautelar, não reconheço ilegalidade a ser sanada pela presente via.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. relator para denegar a ordem.

Acompanho o E. Relator.

É como voto.